Tribunal: TJMT
Processo: 1034736-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034736-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 020.505.822-18 (RECORRENTE), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (RECORRIDO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO. RECUSA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE CADASTRO NÃO APROVADO. RECUSA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ EFETIVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO RECEBIMENTO. ONUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito.

A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o crédito, acarreta danos morais, passíveis de indenização.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Se o autor nega o recebimento da restituição informada pelo réu, deve ele apresentar o extrato bancário, confirmando o não recebimento, ônus que não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034736-38.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Alex Gonçalves de Araujo

BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

Recorrido(s):

Alex Gonçalves de Araujo

BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

Condenar a reclamada ao pagamento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ademais, deixo de condenar em danos materiais, considerando que a reclamada restituiu o valor pago.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”

A pretensão recursal do requerido, ora recorrente é para que a sentença seja integralmente reformada, visto que as exigências para contemplação estavam previstas no contrato e, por isso, o autor teve ciência dessas cláusulas. Já o autor, pretende a reforma da sentença para que o reclamado também seja condenado ao pagamento de R$ 704,78.

O caso concreto se refere a contrato de consórcio, em que o autor foi contemplado em um sorteio de assembleia. Informa que entregou diversos documentos para regularizar o crédito, entretanto, sem motivo plausível, foi comunicado de que o crédito não seria concedido, sendo frustrada sua expectativa. Sustenta que efetuou reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso, assim, requereu ao final restituição dos valores pagos e indenização pelos danos morais.

Pois bem. Em detida análise dos autos, consta que a justificativa para a recusa foi que a comprovação de rendimentos não seria compatível com a política de crédito, sem especificar qual seria essa falta de compatibilidade ou o que o consumidor poderia fazer para se adequar a referida política de crédito
.

Ainda que o recorrente informe que essa condição estava prevista em contrato, não há qualquer cláusula que comprove esse fato.

Tendo em vista as particularidades do caso, inviável a exigência de outras garantias para liberação da carta de crédito contemplado. O contrato firmado entre as partes não informou quais seriam os critérios objetivos posteriores à contemplação.

A validade da recusa não foi justificada de forma suficiente, ônus que incumbia à parte ré. Importante lembrar que o cadastro do autor para ingressar no consórcio foi aceito e os pagamentos efetivados.

Devem nortear as relações e, ainda, serem observados os princípios da boa-fé contratual e da transparência.

Vale ressaltar, ainda, que a conduta do requerido em exigir, após a contemplação da cota, análise cadastral, considerando que não deu a conhecer, tal requisito no momento da contratação, se mostra abusiva.

A este respeito, o art. 51, do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao determinar que:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (...)"

Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

No caso, é possível verificar por meio das conversas disponibilizadas que o responsável pelo consórcio da requerida/apelada, de fato, informou ao autor que foi contemplado por sorteio na assembleia do dia 14/06/2023. Contudo, após cumprir todas as exigências lhe foi negado o crédito.

Vale ressaltar, ainda, que a conduta da requerida se mostra abusiva.

(...)

Desse modo, a requerida não observou o disposto nos regramentos supra, todos do Código de Defesa do Consumidor, deixando de cientificar a parte requerente, quanto às cláusulas que limitavam os seus direitos, agindo de forma enganosa e abusiva, causando transtorno à requerente, apresentando um produto como mais vantajoso, visando apenas a concretização da venda da cota e, posteriormente, dificultando a efetiva aquisição do bem, resultou, ainda, na negativa da sua entrega, causando frustração ao autor.

(..)

No entanto, no caso dos autos, em que pese a afirmativa da requerida de que a parte autora tinha conhecimento sobre tais exigências, por estarem previstas no regulamento do contrato, fato é que não há prova no feito de que a cópia das condições gerais da avença tenham sido entregues à requerente no momento da assinatura que concretizou a contratação.

Importante ressaltar que não consta nenhuma justificativa fundamentada em relação a negativa de proceder a entrega da carta de crédito. Logo, a negativa da entrega do bem, por não ter o autor preenchido os requisitos que ela desconhecia no momento da contratação, trata-se de conduta das requeridas, no mínimo, arbitrária, que causou prejuízos e frustração a consumidora, que se viu privada de seu direito de usufruir da motocicleta contemplada e razão das condições desproporcionais que lhe foram impostas à posteriori.

(...)

Nesse contexto, quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. A autora da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque a culpa já é presumida. Já à parte ré, é facultada a prova das excludentes, com inversão do ônus probandi. Se as pleiteadas não provarem a existência de alguma excludente, serão consideradas culpadas.

Assim, em observância ao disposto no art. 373, II, do CPC, incumbia às requeridas provarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, no entanto, não logrou êxito em comprovar que a requerente tinha ciência das cláusulas no momento da contratação do consórcio, não havendo prova documental de que o regulamento do contrato tenha sido entregue para a pleiteante na referida oportunidade, logo patente a responsabilidade das pleiteadas pelo dano causado.

Dessa forma, concluo que a responsabilidade civil das requeridas, em fornecer o serviço e prestar as informações de forma clara quanto ao exercício do direito e das obrigações contraídas, se faz contratual e objetiva, decorrendo da simples comprovação do dano e do nexo de causalidade, salvo eventual excludente.

No caso em análise, está presente a existência do dano decorrente da falta de informações prévias acerca da condição para entrega do bem após a contemplação, que levou a autora a contratar o consórcio, entendendo que tal seria mais proveitoso, o que não ocorreu, resultando em prejuízo financeiro, transtorno e abalo moral, ante a negativa na entrega do bem após a contemplação.

A prova da ciência das cláusulas contratuais deve ser expressa, prévia e documental, o que não restou provado pelas requeridas, pois, conforme mencionado anteriormente, o regulamento apresentado pelas pleiteadas, o qual contêm as cláusulas limitativas do exercício de direito da autora, não possui assinatura desta, aparentando tratar-se de um modelo norteador das avenças e não parte do contrato estabelecido com a requerente.”.

Com efeito, a recusa injustificada para a liberação do crédito não pode ser vista como mero aborrecimento. Trata-se de situação que afeta o direito da personalidade, diante do desgaste e frustração da expectativa do consorciado no recebimento do crédito contemplado.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido por ter sido de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, diante do transtorno sofrido.

Já em relação ao recurso do autor, quanto a restituição do valor de R$ 704,78, o qual ele nega ter recebido, consta que o reclamado informou que a devolução ocorreu em 20/09/2023, logo, cabia ao autor fazer a prova, por meio de extrato bancário, confirmando a inexistência do referido pagamento, ônus que não se desincumbiu.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024